Tribunal: CARF
Processo: 15889.000097/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000097/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.815 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA RISSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa. Não há nulidade sem prova do prejuízo à
parte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante
de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
SEST/SENAT. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social para o Serviço Social do Transporte - SEST e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto
ou transporte de passageiros, que deve ser arrecadada e recolhida pela empresa
tomadora dos serviços.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000097/2008-45
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra
o sujeito passivo acima identificado, referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição de segurados (não retidas), contribuição da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição destinada a
outras entidades e fundos – Terceiros (Salário Educação, Incra, Sest/Senat e Sebrae).
Consta do Relatório Fiscal, fls. 518/519, que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais
(transportadores autônomos), que se encontram identificados nos seguintes códigos de
levantamento:
 AVU – valores declarados em GFIP e não recolhidos;
 RFP – remuneração de empregados e contribuintes individuais, apurada
em folhas de pagamento;
 FP1 – remuneração de transportadores autônomos – patronal e Sest/Senat,
declarada em GFIP;
 DAL – Diferença de acréscimos legais.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que
é indevida a contribuição ao SAT, ao Sest e ao Senat, que a alíquota patronal relativa a valores
pagos a contribuintes individuais é de 15% e não 20%, conforme LC 84/96, que a NFLD é nula
ante a ausência de TIAF, TIAD, TEAF e MPF, que não há motivação para o lançamento.
Foi proferido o Acórdão 14-21.812 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 601/608, que
julgou procedente o lançamento.
Cientificado do Acórdão em 5/6/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 612), o
contribuinte apresentou recurso voluntário diretamente no antigo Conselho de Contribuintes em
27/5/2009 (AR de fl. 647), fls. 649/678, que contém, em síntese:
Entende que a administração pode deixar de aplicar ato normativo
inconstitucional ou legal, e que deveria a DRJ ter analisado os argumentos de que é indevida a
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

contribuição ao SAT em alíquota superior que a devida de 1%, que é indevida a retenção para o
Sest/Senat instituída por Decreto, e que a alíquota de contribuições individuais é de 15%.
Discorre sobre ilegalidade e inconstitucionalidade de tais exigências. Acrescenta haver violação
do princípio da capacidade contributiva.
Argumenta que para a verificação do grau de risco deve ser considerado cada
estabelecimento isoladamente e não a empresa com um todo. Por isso o lançamento é nulo, pois
o fiscal não considerou as atividades exercidas em cada estabelecimento da recorrente.
Alega que a ausência de TIAF torna nulo o lançamento. Diz que o TIAF entregue
na fiscalização anterior que fora extinta não pode ser aproveitado no novo procedimento que
determinou o levantamento fiscal. Discorre sobre a ausência de MPF.
Aduz ausência de motivação por insuficiência de informações no relatório fiscal.
Disserta sobre motivação do ato administrativo. Alega ter sido prejudicada a ampla defesa e o
contraditório.
Requer seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade da
NFLD.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O encaminhamento do recurso foi equivocado, contudo, conforme AR de fl. 647,
foi apresentado no prazo legal. Admitindo-se como verdadeiros os argumentos e documentos
apresentados pelo sujeito passivo, no intuito de evitar qualquer prejuízo à parte, conhece-se o
recurso voluntário.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente alega nulidade do lançamento sob o argumento de ausência de TIAF
e MPF.
Restou esclarecido na decisão recorrida que:
Quanto à argüição de nulidade em decorrência da ausência de elementos que integram o
processo (TIAF, TIAD, TEAF e MPF), inicialmente, verifica-se nos autos a existência
do TIAD (fl. 512) e TEAF (fl. 513).
No que se refere ao TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal, a autoridade lançadora
esclareceu que não foi emitido posto que a ação fiscal originariamente comandada teve
que ser substituída por outra quando da impossibilidade de prorrogação do prazo para
conclusão dos trabalhos. Como já havia sido emitido TIAF na ação original e os
documentos estavam em posse da fiscalização, não foi emitido novo Termo de Início.
Elucidou também a autoridade lançadora que o MPF da segunda fiscalização não foi
assinado vez que gerado eletronicamente, constando no TIAD emitido os dados
necessários à verificação das informações contidas neste MPF. Além disso, o MPF em
questão foi trazido posteriormente aos autos, sendo oportunizado ao sujeito passivo a
manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
[...]
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

Assim, o sujeito passivo aventa as irregularidades descritas mas não aponta concreta e
especificamente no que as mesmas lhe resultaram em prejuízo ou no que poderiam
influir na solução do litígio, motivo pelo qual deve ser afastado o pleito pela nulidade
quanto a este particular.

Além disso, o recorrente aduz que o lançamento não foi motivado, prejudicando
sua defesa.
Da leitura da impugnação e recurso apresentados, não se verifica o alegado
cerceamento de defesa, inclusive pelos argumentos aduzidos no sentido de contestar o
lançamento de SAT, Sest/Senat e a alíquota patronal incidente sobre remuneração paga a
contribuintes individuais.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal. Os valores apurados estão discriminados nos
Relatórios Discriminativo Analítico do Débito – DAD, Discriminativo Sintético do Débito –
DSD, Relatório de Lançamento – RL e Relatório Diferenças de Acréscimos Legais - DAL. A
fundamentação legal está descrita no Relatório Fundamentos Legais do Débito.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
De qualquer forma, esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento
sem prejuízo à parte. Em que pese o discurso de existência de vício, a recorrente não revela,
efetivamente, o dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar
documentos e/ou prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados.
Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o descontentamento no que tange
à avaliação dos elementos de prova e de direito pela autoridade lançadora.
Sobre o MPF, não cabe declarar a nulidade do lançamento como alegado pelo
recorrente, devendo ser observada a Súmula CARF no 171:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
MÉRITO
ALÍQUOTA GILRAT
Quanto à alíquota GILRAT aplicada, o lançamento teve por base o que determina
a Lei 8.212/91, art. 22, II:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ao
regular o disposto na Lei 8.212/91, art. 22, dispõe que:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifo nosso)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade
do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.

O CNAE informado pela empresa em GFIP, para os seus vários estabelecimentos,
no campo atividade preponderante, conforme verificado pela fiscalização, foi o 49302-2/02 –
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional. Para tal atividade preponderante, o anexo V do RPS atribui a
alíquota GILRAT de 3%.
Desta forma, uma vez que a própria empresa reconhece sua atividade
preponderante e realiza o auto enquadramento, deve informar a alíquota GILRAT
correspondente, conforme anexo V do RPS, que no caso é de 3%.
Diante da situação que se apresentava, a fiscalização aplicou a alíquota GILRAT
tomando por base as informações prestadas pela própria empresa em GFIP.
No caso, a fiscalização não desenquadrou a atividade preponderante
informada para os estabelecimentos da empresa, apenas aplicou a alíquota GILRAT para a
atividade que a própria empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante.
Portanto, não há que se falar que a fiscalização deveria ter verificado o grau de
risco para cada estabelecimento isoladamente e não para a empresa com um todo.
Correto o entendimento da recorrente sobre a independência dos
estabelecimentos, e, no caso de haver algum estabelecimento cuja atividade preponderante é
outra, deveria ter a empresa informado isso na GFIP de referido estabelecimento. Contudo, de
acordo com o relatório DAD, não se verificou referida declaração para nenhum estabelecimento.
Repita-se: a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é da
empresa. Uma vez identificada tal atividade, atribui-se a alíquota GILRAT correspondente,
conforme anexo V do RPS.
Consta no recurso apenas alegações genéricas sobre a necessidade de se apurar a
alíquota GILRAT por estabelecimento, não tendo sido apresentadas alegações específicas no
sentido de demonstrar que o CNAE declarado em GFIP pela própria empresa e utilizado pela
fiscalização estava incorreto.
Acrescente-se que de acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas
nas GFIPs constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. E
ainda o disposto no § 4o desse mesmo artigo, que determina: “O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
Assim, sem razão a recorrente nos seus argumentos sobre a alíquota GILRAT
aplicada.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – ALÍQUOTA PATRONAL
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

Sem razão o recorrente ao insistir na tese de que a alíquota patronal para a
apuração da contribuição incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais seria de
15%.
A LC 84/96 já estava revogada à época da ocorrência dos fatos geradores e o
lançamento foi feito com base na Lei 8.212/91, art. 22, III, incluído pela Lei 9.876/99, que
determina a aplicação da alíquota de 20%.

SEST/SENAT
Quanto à arrecadação das contribuições para outras entidades e fundos, por
contratar transportadores rodoviários autônomos, a empresa deve arrecadar e recolher a
contribuição para o Sest e Senat devida por esses transportadores, nos termos da Lei 8.076/93,
art. 7o, e no Decreto 1.007/93, art. 2o, que determinam que o tomador do frete deve reter a
contribuição do transportador autônomo para o Sest e Senat e recolher o valor retido.
A Lei 8.706/93 dispõe que:
Art. 7° As rendas para manutenção do SEST e do SENAT, a partir de 1° de janeiro de
1994, serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário,
calculadas sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes
a todos os seus empregados e recolhidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em
favor do Serviço Social da Industria - SESI e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial- SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço Social do
Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT,
respectivamente;
II - pela contribuição mensal compulsória dos transportadores autônomos equivalente a
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), e 1,0% (um inteiro por cento),
respectivamente, do salário de contribuição previdenciária:
§ 1o A arrecadação e fiscalização das contribuições previstas nos incisos I e II deste
artigo serão feitas pela Previdência Social, podendo, ainda, ser recolhidas diretamente
ao SEST e ao SENAI através de convênios.
O Decreto n° 1.007, de 13/12/1993, regulamentou referida lei:
Art. 1°As contribuições compulsórias previstas nas incisos I e 1I do art. 7° da Lei n°
8.706, de 14 de setembro de 1993, são devidas a partir de 1° de janeiro de 1994 às
entidades e nos percentuais abaixo indicados:
I - ao Serviço Social do Transporte (Sest):
[...]
b) 1,5% calculada sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos;
II - ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat)
[...]
b) 1,0% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos.
Art. 2° Para os fins do disposto no artigo anterior, considera-se:
[...]
II - salário de contribuição do transportador autônomo: a parcela do frete, carreta ou
transporte correspondente à remuneração paga ou creditado a transportador autônomo,
nos termos definidos no § 4° da art. 25 do Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

§ 3°As contribuições devidas pelas transportadores autônomos serão recolhidas
diretamente:
a) pelas pessoas jurídicas tomadoras dos seus serviços;
b) pelo transportador autônomo, nas casos em que prestar serviços a pessoas físicas.

Como se vê, sobre a remuneração paga a transportadores autônomos, apura-se a
contribuição social devida por estes transportadores para o Sest e Senat, aplicando-se a alíquota
de 2,5% (1,5% Sest + 1,0% Senat), conforme determina a Lei 8.706/93, que deve ser arrecadada
e recolhida pela empresa tomadora dos serviços.

INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Sem razão a recorrente ao afirmar que a administração pode deixar de aplicar ato
normativo sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade, ou que houve violação ao
princípio da capacidade contributiva.
De fato, como já esclarecido na decisão de piso, tais argumentos não podem ser
apreciados em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000097/2008-45

Fl. 703
DF CARF MF
Original